Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702078-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da renúncia ao prazo recursal (ID 76842678), à Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão e promover as demais diligências de costume. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.